Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-95.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, e § 4o, c/c o art. 14, II, do Código Penal, pela tentativa de homicídio, com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A Defesa pleiteia absolvição sumária por ausência de indícios de autoria, desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, em razão da ausência de animus necandi, e o decote das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária do acusado por ausência de indícios de autoria; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime imputado para infração penal de menor gravidade, fora da competência do Tribunal do Júri; e (iii) determinar se as qualificadoras constantes da denúncia devem ser excluídas na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária somente é admissível quando evidenciada, de plano, alguma das hipóteses do art. 415 do CPP, o que não se verifica no caso, pois há elementos que vinculam o recorrente aos disparos, extraídos tanto da fase inquisitorial quanto da instrução processual.
4. Na fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria, bastando indícios suficientes para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que se verifica diante dos depoimentos da vítima e testemunhas, que descrevem um homem disparando arma de fogo em razão de disputa pela posse da terra.
5. A desclassificação para crime não doloso contra a vida requer prova inequívoca da inexistência de animus necandi, o que não é possível concluir neste momento processual, dada a existência de versões conflitantes e indícios de que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
6. A tese de desistência voluntária também não encontra amparo nos autos, porquanto não há evidência de que o réu tenha abandonado a execução do crime voluntariamente ou tomado medidas para impedir o resultado.
7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos dos autos, especialmente no fato de os disparos terem sido efetuados de forma súbita contra trabalhadores desarmados, durante disputa possessória, razão pela qual não podem ser excluídas nesta fase.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 415; CP, arts. 121, §2o, I e IV, §4o, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1856666, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, ApCrim 0702644-73.2023.8.07.0008, Rel. Des. Silvânio Barbosa, 2a Turma Criminal, j. 19.03.2024; TJDFT, Acórdão 1748993, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24.08.2023.